Tribunal: TJBA
Processo: 8051883-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051883-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZIM COLOR LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, AMANDA MARIA PRADO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS. BALANCETES. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 481 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8051883-58.2025.8.05.0000. DECISÃO DE 2025. APLICABILIDADE DOS ARTS. 98 A 102 DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA E STJ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZIM COLOR LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, no bojo dos Embargos à Execução nº 8006905-65.2024.8.05.0150, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

A parte agravante alegou hipossuficiência financeira, instruindo o recurso com extratos bancários, balancetes contábeis, declaração de informações fiscais e contábeis (DEFIS), sustentando que tais documentos comprovam a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade econômica.

Requereu, em sede recursal, a concessão da gratuidade judiciária, bem como, em caráter acessório, a suspensão da ação de execução e dos embargos à execução até o julgamento final do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a pessoa jurídica agravante logrou comprovar, de forma idônea, a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ; e

(ii) avaliar se compete ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, apreciar o pedido de suspensão da ação de execução e dos embargos à execução, não apreciado na instância de origem, à luz do princípio da não supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige comprovação concreta da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O juízo de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade, fundamentou a ausência de elementos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, destacando que os documentos apresentados não evidenciavam a impossibilidade financeira da agravante.

Da análise dos documentos apresentados, constatou-se que os extratos bancários apontam movimentações financeiras expressivas; os balancetes contábeis estão desatualizados ou carecem de elementos suficientes para inferir o estado econômico da empresa; e a DEFIS limita-se a indicar a receita bruta, sem pormenorizar ativos e passivos da empresa, não atendendo aos requisitos de demonstração cabal da hipossuficiência.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples alegação de dificuldade financeira ou a juntada de documentos genéricos. É imprescindível prova robusta e específica, como balanço patrimonial, declaração de insolvência ou certidões negativas de crédito.

Quanto ao pedido de suspensão da ação de execução e dos embargos, verifica-se que tal requerimento não foi apreciado pelo juízo singular, não podendo, portanto, ser analisado em sede recursal sob pena de supressão de instância, em observância ao princípio do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, CONHECE-SE PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige demonstração cabal da insuficiência de recursos financeiros, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.”

“2. Extratos bancários com movimentações relevantes, balancetes contábeis incompletos e declarações fiscais genéricas não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência econômica da empresa.”

“3. É vedado ao Tribunal analisar pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º, 931.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-BA, AI 8032257-58.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 21.11.2022; TJ-DF, AI 07028475920238070000, Rel.ª Lucimeire Maria da Silva, j. 11.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8051883-58.2025.8.05.0000
, do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
ZIM COLOR LTDA.
,
e, como Agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.